Tribunal: TJDFT
Processo: 0714109-15.2024.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0714109-15.2024.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: GUSTAVO ALBUQUERQUE PEREIRA DE SOUZA DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ACUMULAÇÃO DE CARGOS. TÉCNICO EM ENFERMAGEM. CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL E SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. -Segundo o preceito do art. 37, XVI, “c”, da Constituição Federal, para que seja lícita a acumulação, os dois cargos devem ser privativos de profissionais da área de saúde, com profissões regulamentadas. - A Lei 8255/91, que dispõe sobre a organização básica do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, enumera dentre suas atividades “executar serviços de atendimento pré-hospitalar” (art. 2o, X). Posteriormente, ao tratar dos órgãos de apoio, disciplina que “as Policlínicas são órgãos de apoio ao sistema de saúde, incumbidas da assistência médica, odontológica, farmacêutica e sanitária à família bombeiro-militar, conforme dispuser a lei” (art. 26). - Para desempenho dessas atividades, próprias da área de saúde, foi criado um quadro próprio de Oficiais Bombeiros Militares de Saúde – QOBM/S, que se subdivide em Médicos e Cirurgiões Dentistas. Não há, em toda a estrutura, um quadro, seja de oficiais ou praças, destinado a enfermeiros, farmacêuticos ou sanitaristas, embora necessários ao desempenho das atividades precípuas da corporação. Esses profissionais da carreira de apoio devem ser recrutados dentre aqueles que já integram o quadro geral e possuem a formação exigida para o exercício da profissão. Da mesma forma, o exercício da função própria de técnico de enfermagem nas unidades de resgate, conforme amparado por ato administrativo do comandante da corporação, exige destes profissionais a formação superior em curso de enfermagem. - No caso, o impetrante comprovou que possui graduação em Enfermagem e é inscrito no Conselho Regional de Enfermagem e na categoria Técnico de Enfermagem, está lotado na Policlínica Médica e exerce a função de técnico de enfermagem na qualidade de responsável técnico da Unidade de Resgate. Anexou o “Ato do Comandante de Área XXX” e que prevê a necessidade dos militares técnicos de enfermagem de possuir registro no Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal para exercer a função em viaturas de resgate. - Enquanto não exista estrutura própria para as atividades próprias da área de saúde, deve-se reconhecer ao impetrante a possibilidade de acumulação do posto ocupado perante o Corpo de Bombeiros Militar e o cargo civil de enfermeiro na Secretaria de Saúde. - APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. O recorrente, após defender a existência de repercussão geral da matéria tratada nos autos, aponta violação aos artigos 2o, 5o, inciso II, 37, caput e inciso XVI, todos da Constituição Federal, alegando que o recorrido não poderia acumular dois cargos públicos inacumuláveis, tendo em vista que não existe o cargo de profissional de saúde no âmbito do Corpo de Bombeiros Militares do Distrito Federal. Invoca o princípio da separação de poderes, e argumenta que a via processual adequada para o recorrido postular o direito por ele alegado seria o mandado de injunção. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário não merece ser admitido quanto à alegada ofensa aos artigos 2o e 5o, inciso II, ambos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque, o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, já assentou o STF que “O recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (ARE 1507763, relator Ministro Edson Fachin, DJe de 7/1/2025). Também não merece prosseguir o apelo quanto ao suposto malferimento ao artigo 37, caput e inciso XVI, da CF, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus quanto à existência de repercussão geral, porquanto “Não se presta o recurso extraordinário para a análise da causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula no 279/STF)” (RE 1540437 AgR, Relator Ministro DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 13/5/2025, DJe 16/5/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004